Tribunal: TJPA
Processo: 0045514-69.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0045514-69.2015.8.14.0006

APELANTE: PATRICK ALEXANDER OLIVEIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. REAVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PATRICK ALEXANDER OLIVEIRA COSTA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante demanda tão somente pelo redimensionamento da pena base, afastando a culpabilidade e as circunstâncias do delito como elementos aptos ao agravamento da reprimenda na primeira etapa da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja redimensionada a pena base, por ausência de fundamentação idônea.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 19/09/2015, no período da noite, no bairro Júlia Seffer, no município de Ananindeua, o denunciado agindo em concurso com um comparsa não identificado nos autos, mediante grave ameaça, subtraiu 01 (um) aparelho celular de propriedade da vítima LOREM ROBERTA TAVARES E SILVA.

Apurou-se que a vítima caminhava pela via pública, juntamente com sua tia LUZIA e mais uma pessoa no sentido da BR-316, quando foram surpreendidas pelo acusado que pilotava uma motocicleta estando na garupa um outro elemento que não foi identificado, ocasião em que este, fazendo menção de estar armado, ameaçou a vítima de morte e tomou o aparelho celular de suas mãos, empreendendo fuga logo em seguida.

Algum tempo depois, uma guarnição da polícia militar logrou êxito em localizar os acusados, pois os mesmos tinham sofrido um acidente de moto em uma curva no final da Rua Santa Ana, contudo, conseguiram prender apenas o denunciado, o qual foi prontamente reconhecido pela vítima.

Diante do fato, o ora recorrente foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, tendo sido cominada a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Irresignado, o apelante demanda pelo redimensionamento da pena base, a fim de afastar os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito como elementos negativos.
De plano, atesto que o pedido não merece provimento.

Com efeito, analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, muito embora tenha o juízo de origem cometido equívoco por ocasião da avaliação da
culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime
, utilizando fundamento genérico para considerar desfavoráveis os aludidos vetores, todavia, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, evidencia-se que, de fato, a culpabilidade do réu se revelou exacerbada, na medida em que os acusado agiu com extrema violência, inclusive ameaçando a vítima de morte caso não entregasse o seu celular.

De outra banda, as
circunstâncias do crime
também se revelam negativas, tendo o acusado praticado o ilícito em via pública, no período noturno, abordando a ofendida quando esta estava na companhia de mais duas pessoas.

Assim sendo, constata-se que a valoração negativa dos aludidos vetores, por si só, justifica a exasperação da pena base acima do mínimo, nos termos do que leciona a Súmula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a exasperação da pena inicial em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 75 (setenta e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, não havendo elementos agravantes, foi devidamente reconhecida em benefício do apelante a atenuante da menoridade penal relativa, tendo sido a reprimenda inicial suavizada para
05 (cinco) anos de reclusão e mais 60 (sessenta) dias-multa
.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, o juízo de piso reconheceu e aplicou a causa de aumento pelo concurso de agentes, descrito no art. 157, §2º, inciso II do CPB, na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a pena do recorrente quantificada definitivamente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença condenatória ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023